Tribunal: STF
Processo: Rcl 78219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Wilson Osiro em face de decisão proferida pela 14ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo (Processo 5060463-38.2022.4.03.6301), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE no Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação que buscava a revisão da aposentadoria do Reclamante, com o recálculo da renda mensal inicial para a incorporação dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994, com a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei nº 8213/91, no cálculo do salário de benefício, afastando-se a regra transitória do art. 3º, "caput" e § 2º da Lei nº 9.876/1999. 



    Houve a manifestação do INSS pela improcedência da ação, e posteriormente o feito foi julgado procedente em 23.05.2023. 



    Ante a sentença, o INSS ingressou com recurso inominado, o qual foi devidamente contrarrazoado, sendo em seguida os autos encaminhado para o Turma Recursal, aos cuidados da 14ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, sendo que em 17/07/2023, foi determinada a suspensão do feito, ante a matéria debatida no Tema 1.102 deste Supremo Tribunal, com repercussão geral. 



    Desde então o feito permanecia suspenso, porém em 09/01/2025 a suspensão foi levantada, e em seguida o houve prosseguimento do feito, com julgamento do recurso, que recebeu provimento, afastando a sentença de procedência proferida na origem, desrespeitando a suspensão decorrente do julgamento do Tema 1102 do STF, já que não houve o trânsito em julgado, uma vez que pendente o julgamento de embargos de declaração, afrontando assim, a autoridade desta Corte.



    [...]



    Assim, busca-se o cumprimento da decisão emanada desta Corte, para que seja mantido a suspensão/sobrestamento do feito, até que ocorra o trânsito em julgado das ações e temas concernentes ao tema da revisão da vida toda.”



    Ao final, requer “seja cassada a decisão reclamada, proferida nos autos 5060463-38.2022.4.03.6301, do Juizado Especial Federal (14ª Turma), para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE no Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, tendo, em 09/01/2025, dado provimento ao Recurso Inominado do INSS, réu naquela demanda, para julgar improcedente o formulado pelo autor, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Determino levantamento da suspensão, cujos motivos serão explicitados abaixo.



    A suspensão aguardava definição do julgamento do Tema 1102 pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito. Em dezembro de 2022, houve julgamento de mérito que recebeu a seguinte ementa:



    [...]



    Ocorre que, em março de 2024, o STF julgou as ADIs nº 2.110 e 2.111, tratando especificamente sobre o art. 3º, Lei nº 9.876/99: 



    [...]



    Portanto, impõe-se concluir que o julgamento das ADIs, expressamente, rejeitou direito de opção, objeto do Tema 1102.



    Houve oposição de embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    [...]



    Portanto, mais uma vez, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirma superada a discussão do Tema 1102. Observe-se o teor da proclamação do julgamento:



    [...]



    Isso significa reconhecer que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu superada a discussão constante no Tema 1102; ainda, que, além de reconhecer constitucionalidade, entendeu haver caráter cogente da regra de transição prevista no art. 3º, já referido. Portanto, ficou expresso pelo STF que a norma transitória era de observância obrigatória, não cabendo opção pelo segurado (exatamente, enterrando o debate trazido no julgamento de mérito do Tema 1102).



    [...]



    Ou seja, diante da discussão expressa e conclusão de ter havido superação do Tema 1102, por meio de julgamento de mérito em controle concentrado de constitucionalidade, não existe mais espaço para incerteza, nem de persistência de discussão judicial.



    Assim, atento ao art. 102, §2º, Constituição Federal, seguindo o julgamento proferido nas ADIs nº 2.110 e 2.111, com reconhecimento de constitucionalidade e aplicação cogente (sem direito de opção) do art. 3º, Lei nº 9.876/99, CONCEDO provimento ao recurso do INSS, ficando rejeitada a pretensão inicial. Eventual recurso da parte autora fica prejudicado, também, sem imposição de condenação de honorários: é que a presente fase recursal era necessária para dar cumprimento à decisão transitada em julgado, tomada em controle concentrado de constitucionalidade, sendo irrelevante, por isso, a iniciativa recursal da parte autora.” (eDoc. 4, fl. 217-222)



    Ocorre que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão.



    Aliás, não se pode ignorar que a controvérsia sobre a concessão de efeitos prospectivos ao que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.276.977, ainda se encontra pendente de julgamento, em sede dos Embargos de Declaração opostos, considerando que, após prolação de voto, de minha Relatoria, pelo acolhimento dos embargos para deferir a modulação dos efeitos da tese então fixada e excluir do entendimento firmado “(a) a revisão de benefícios previdenciários já extintos; e (b) a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado; aplicam-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas observando-se a tese fixada neste leading case, a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito (13/12/2022)”, o julgamento foi destacado do ambiente virtual para melhor debate sobre a controvérsia no âmbito do Plenário da CORTE.



    Nem se diga que o sobrestamento dos autos não se faz mais necessário ante o julgamento, pelo Plenário da CORTE das ADIs 2.110 e 2.111, ambas de Relatoria do Min. NUNES MARQUES.



    Embora o julgamento de mérito das referidas Ações de Controle Concentrado alcance a controvérsia contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, o fato é que, da mesma forma, aqui também ainda se encontra pendente de julgamento os Embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.111, o qual tem por objeto, entre outras teses, o pedido de reconhecimento da “superação de precedentes com os seus naturais efeitos prospectivos após o julgamento das ADIs (21/03/2024)”, conforme se infere das seguintes passagens do recurso apresentado:



    “II.4 – EFICÁCIA EX NUNC | ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS E PRÁTICAS MODULATÓRIAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA | PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PRECLUSÃO POR ATO JURÍDICO PERFEITO



    [...]



    A situação inédita criada dentro do acórdão embargado, com a modificação e revogação incidental à revelia das partes de questão objeto dos precedentes (Temas 999 do STJ, 334 e 1.102 do STF), não deve afetar os casos julgados fundados nos temas repetitivos mencionados e nem mesmo os que estão em andamento, ou seja, demandas pendentes de julgamento, porquanto há a necessidade de se respeitar a regra tempus regit actum.



    Em decorrência da brusca alteração jurisprudencial, costuma-se modular os efeitos da decisão, limitando a sua retroatividade ou atribuindo-lhe, expressamente, efeitos prospectivos.



    Indo além, o princípio da irretroatividade da lei, assim consagrado na Constituição (artigo 5º, XXXVI) e no artigo 6º, caput, da LINDB, confere à norma eficácia imediata quando a nova lei entrar em vigor. Seus efeitos, obviamente, atingem somente os fatos futuros (facta futura), não os fatos pretéritos (facta praeterita) e os pendentes (facta pendentia), que são constitucionalmente protegidos pela irretroatividade.



    Nessa linha, ao “alterar” a interpretação de uma norma, com atribuição de outro sentido, é compreensível que o Tribunal, naturalmente, regule o precedente moderno atribuindo eficácia futura, salvaguardando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada constituídos ao tempo em que o precedente antigo (definidor da regra legal) ainda vigorava. Noutros termos: o Tribunal decidirá que a sua “nova” jurisprudência somente incida sobre casos recentes, ou sobre as causas de pedir surgidas após sua prolação, visando uma organização das situações passadas, diante da confiança legítima que se depositou sobre os arestos reconsiderados.”



    Referidos embargos tiveram seu julgamento iniciado em Sessão Virtual de 14/02/2025, momento em que, em razão da relevância da matéria a ser debatida, foi pedido destaque pelo Min. DIAS TOFFOLI, razão pela qual, oportunamente, o Plenário da CORTE também deverá se debruçar novamente sobre o tema.



    Tal cenário reforça a possibilidade de que relevantes adequações, em especial a controvérsia sobre a possibilidade de concessão de efeitos prospectivos, deverão ser objeto de debate pela CORTE no âmbito dos acórdãos embargados, de modo que a manutenção do sobrestamento dos processos de origem não apenas prestigia a segurança jurídica tutelada pela ordem de suspensão nacional vigente, como também evita que sejam proferidas decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia jurídica.



    Logo, na presente hipótese, o Juízo de origem, ao proferir a decisão combatida, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5060463-38.2022.4.03.6301) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente